Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737509-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL RAVI DE SOUSA ROSA IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GABRIEL RAVI DE SOUSA ROSA contra ato imputado à CORREGEDORA DA JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, postulando, em sede de medida liminar, a imediata suspensão do trâmite processual do Processo Administrativo Disciplinar 0011372/2020, e ao final, o trancamento do aludido PAD, reconhecendo-se a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora e determinando-se que nos assentos funcionais do impetrante não conste qualquer anotação acerca dos fatos impugnados por meio deste mandado de segurança. O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 19457014, requisitando-se informações à Autoridade Coatora e manifestação da douta Procuradoria de Justiça. As informações foram prestadas no ID 19780147, e a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 21671148). O impetrante peticiona no ID 20254665, postulando reconsideração da decisão que indeferiu a medida liminar vindicada. Reitera a argumentação sustentada na peça de impetração, quanto à ausência de justa causa para deflagração de procedimento administrativo disciplinar, aduzindo, em síntese, que a manifestação ofensiva não foi prolatada no âmbito profissional, não guardando qualquer pertinência com o cargo exercido nesse Tribunal pelo Impetrante, nem tampouco com o exercício da judicatura pelo Magistrado ofendido. Aduz que o comentário em rede social que deu ensejo à apuração trata de questão acadêmica, desvinculada de outras notícias falsas em que o Magistrado era mencionado, de modo que eventual ilegalidade ou responsabilização deve ser postulada fora do âmbito administrativo desse Tribunal de Justiça. Tece considerações sobre a imparcialidade da comissão processante, aduzindo que teria partido do órgão julgador a recomendação para que o Magistrado ofendido postulasse a apuração da conduta funcional do impetrante, e destaca riscos derivados do prosseguimento do processo administrativo. Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão precedente, "para a concessão do pedido liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o tramite processual do Processo Administrativo Disciplinar 0011372/2020, até julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança". É o relatório. Decido. Em que pese a irresignação manifestada e a argumentação complementar apresentada, não verifico razões que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança. Com efeito, não se constata a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, pois não se constata, de pano a demonstração de direito líquido e certo, passível de justificar a concessão liminar da segurança vindicada. Conforme destacado na decisão ora impugnada, não se vislumbra, em uma análise prefacial, que o ato administrativo combatido tenha atingido a esfera jurídica do impetrante a ponto de configurar ato ilegal ou abusivo. Destaca-se que a decisão ora combatida cuida apenas de apreciar os requisitos para a concessão liminar de segurança, não representando análise de cognição exauriente ou juízo de certeza, já que a valoração da existência de justa causa apta a justificar a instauração de processo administrativo disciplinar é questão de mérito, de análise controversa, que demanda manifestação de mérito pelo órgão colegiado competente. Com efeito, ainda que o recorrente alegue que a ofensa que lhe é imputada não guarda pertinência com a atuação funcional sua ou do Magistrado ofendido, o que se apura dos autos é que realizou comentário ofensivo, referindo-se ao Magistrado com expressão de baixo calão, em publicação eletrônica na qual o ofendido estava sendo criticado, com base em informações falsas, acerca de seu ofício judicante. A possibilidade de apuração de tal conduta, em processo administrativo disciplinar, não se mostra abusiva ou contrária ao ordenamento jurídico, ao menos nessa análise preliminar, sendo necessário um juízo meritório, observada a competência natural do Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, a fim de decidir pela procedência ou improcedência da tese sustentada pelo impetrante, no sentido de que sua conduta seria indiferente na seara funcional. Assim, observados os limites próprios da análise da pretensão liminar em mandado de segurança, não se verificam razões que justifiquem a concessão da antecipada da segurança vindicada. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho o indeferimento da liminar postulada no presente mandado de segurança. Intime-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator